Tribunal: TJSP
Processo: 1002712-31.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, lucros cessantes e danos morais - Compra e venda de imóvel (lote) – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor quanto ao indeferimento do pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais – Parcial cabimento – Atraso na entrega da obra, por culpa do promitente– vendedor, que acarreta a condenação deste

Ementa:

APELAÇÃO – Rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, lucros cessantes e danos morais - Compra e venda de imóvel (lote) – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor quanto ao indeferimento do pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais – Parcial cabimento – Atraso na entrega da obra, por culpa do promitente– vendedor, que acarreta a condenação deste por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio – Indenização devida – Súmula no 162, deste Tribunal - Dano moral, por outro lado, que não restou configurado - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.